Tribunal: TJSP
Processo: 1023555-60.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Servidor Público Municipal – Segurança patrimonial - Pretensão ao recebimento de hora extra pela não fruição do intervalo intrajornada – Impossibilidade – Regime especial de trabalho - Intervalo para refeição que integra a jornada e é considerado como hora de trabalho para efeito de remuneração – Artigo 16, §1o da Lei Municipal no 9.695/2015 – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Servidor Público Municipal – Segurança patrimonial - Pretensão ao recebimento de hora extra pela não fruição do intervalo intrajornada – Impossibilidade – Regime especial de trabalho - Intervalo para refeição que integra a jornada e é considerado como hora de trabalho para efeito de remuneração – Artigo 16, §1o da Lei Municipal no 9.695/2015 – Ausência de registro de ponto, tendo em vista a peculiaridade da rotina de trabalho - Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos – Artigo 252 RITJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023555-60.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FERNANDO DA CONCEIÇÃO CAVALHEIRO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023555-60.2016.8.26.0554 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1023555-60.2016.8.26.055
Comarca:
Santo André
(2a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
FERNANDO DA CONCEIÇÃO CAVALHEIRO
Apelado:
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
Voto no 21359
APELAÇÃO Procedimento Comum Servidor Público
Municipal
Segurança patrimonial - Pretensão ao
recebimento de hora extra pela não fruição do intervalo
intrajornada
Impossibilidade
Regime especial de
trabalho - Intervalo para refeição que integra a jornada e é
considerado como hora de trabalho para efeito de
remuneração
Artigo 16, §1o da Lei Municipal no
9.695/2015 Ausência de registro de ponto, tendo em vista
a peculiaridade da rotina de trabalho - Sentença de
improcedência mantida por seus próprios fundamentos
Artigo 252 RITJSP Recurso desprovido.
Trata-se de ação de Procedimento Comum proposta por
FERNANDO DA CONCEIÇÃO CAVALHEIRO em face de FAZENDA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, objetivando o reconhecimento do direito
ao recebimento de horas extraordinárias decorrentes da não fruição do
intervalo intrajornada.
A sentença de fls. 205/207 julgou improcedente o pedido,
condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023555-60.2016.8.26.0554 -Voto no
3
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$1.000,00, respeitada a
concessão da assistência judiciária gratuita.
Recorre o Autor, requerendo a reforma da sentença (fls.
218/248). Preliminarmente, alega que o julgamento antecipado cerceou seu
direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova
testemunhal para comprovar que não goza do intervalo intrajornada. No mérito,
reafirma os argumentos deduzidos na inicial, frisando que a demanda das
atividades por ele desempenhadas não permite a devida fruição do intervalo
para refeição e descanso, em desrespeito à lei municipal vigente.
Recurso tempestivo e isento de preparo (artigo 98,
parágrafo 1o do CPC), com contrarrazões (fls. 251/259).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Extrai-se da exordial que o Autor, segurança patrimonial,
exerce jornada especial de trabalho em regime de revezamento de 12 (doze)
horas de trabalho seguidas de 36 (trinta e seis) horas de descanso e visa o
recebimento de horas extras pelo período em que não teria usufruído do
intervalo intrajornada para refeição e descanso.
Inicialmente,
deve
ser
rejeitada
a
preliminar
de
cerceamento de defesa fundada no julgamento antecipado da lide.
Os autos já foram suficientemente instruídos com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023555-60.2016.8.26.0554 -Voto no
4
documentos necessários ao julgamento da demanda, sendo dispensável a
realização de quaisquer outras provas, especialmente a testemunhal, que não
teria relevo para esclarecimento do caso. Trata-se de questão possível de ser
dirimida apenas através da aplicação das leis pertinentes à matéria, uma vez
que, pela própria natureza do trabalho desempenhado, não há controle de
ponto, de modo que não pode ser exigida da Administração a fiscalização da
jornada do servidor.
No mérito, acertada a sentença ao julgar improcedente o
pedido inicial, sob o fundamento de que o intervalo intrajornada já é
considerado como hora de trabalho para efeito de remuneração, nos termos do
artigo 16, §1o da Lei Municipal no 9.695/2015. Frisou o Magistrado a quo, ainda,
que inviável a aferição da efetiva fruição dos respectivos intervalos diante da
peculiaridade das atividades exercidas pelo cargo, não sendo razoável, por
outro lado, a hipótese aventada pelo autor quanto ao exercício do cargo por
tantos anos sem que fossem realizadas refeições e descanso.
Assim, deve ser a sentença mantida por seus próprios
fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por mostrar-se
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se que isto não configura omissão ou ofensa ao
dever de fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça (STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)
Adotam-se,
portanto,
os
fundamentos
expostos
na
sentença e abaixo transcritos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023555-60.2016.8.26.0554 -Voto no
5
“Vistos.
FERNANDO DA CONCEIÇÃO CAVALHEIRO ajuizou a presente
ação em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, alegando, em apertada síntese, que
foi nomeado Segurança Patrimonial em 28/12/1990, cumprindo jornada de trabalho das
18h00 às 06h00, em regime de revezamento, com 12 horas de trabalho seguidas de 36
horas de descanso. Afirma que durante seu horário de trabalho não é respeitado o
intervalo regular para as refeições, em desrespeito à lei municipal vigente. Por esta
razão, postula pela indenização do intervalo para refeição e descanso não cumprido,
mediante o pagamento de uma hora extra diária, acrescida dos adicionais previstos em
lei e demais benefícios vinculados.
Citado,
o
requerido
ofertou
contestação
(fls.
157/166),
suscitando, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, alegou, em epítome,
que as reivindicações do autor são desprovidas de fundamento, haja vista que não há
registro de ponto para os funcionários cuja jornada de trabalho segue o revezamento
de 12x36, fato que impede a comprovação da inexistência do gozo do intervalo para
refeição e descanso, estipulado, aliás, em quarenta e cinco minutos e não uma hora.
Acrescenta que o período é computado na jornada de trabalho e, portanto, já é
remunerado. Requereu a improcedência. Réplica às fls. 187/204.
É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.
A priori, a aventada prescrição se dirime na forma da Súmula n.
85 do C. Superior Tribunal de Justiça: na hipótese de êxito da causa, somente estarão
prescritas as possíveis verbas porventura devidas ao autor vencidas há mais de cinco
anos antes do ajuizamento da ação.
De meritis, o processo comporta julgamento antecipado nos
termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora a
questão seja de fato e de direito, diante dos elementos carreados aos autos, não há
necessidade de outras provas, especialmente em audiência.
Conforme os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello: "a
relação jurídica que interliga o Poder Público e os titulares de cargo público, - ao
contrário do que se passa com os empregados -, não é de índole contratual, mas
estatutária, institucional. Nas relações contratuais, como se sabe, direitos e obrigações
recíprocos, constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente
imutáveis e passam a integrar de imediato o patrimônio jurídico das partes, gerando,
desde logo, direitos adquiridos em relação a eles. Diversamente, no liame de função
pública, composto sob a égide estatutária, o Estado, ressalvadas as pertinentes
disposições constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar legislativamente o
regime jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre
disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso. Então, benefícios e
vantagens, dantes previstos, podem ser ulteriormente suprimidos. Bem por isto, os
direitos que deles derivem não se incorporam integralmente, de imediato, ao patrimônio
jurídico do servidor (firmando-se como direitos adquiridos), do mesmo modo que nele se
integrariam se a relação fosse contratual" (Curso de Direito Administrativo, 17a Ed.,
Malheiros Editores, p. 235).
O autor reclama o recebimento de horas extras em razão do
suposto desrespeito ao intervalo para refeição e descanso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023555-60.2016.8.26.0554 -Voto no
6
De conformidade com a norma específica, o cargo exercido
pelo autor é regido por regramento próprio no tocante à jornada de trabalho, com
horário de trabalho definido conforme escala mensal de serviço na proporção de 12
horas de trabalho com 36 horas de descanso, sendo o período de refeição, de 45
minutos, considerado como hora trabalhada para efeito de remuneração (§1o do
artigo 16 da Lei Municipal 9.695/2015).
Assim, tratando-se de atividade disciplinada por regras
específicas, não se aplica a regra geral que prevê o pagamento das horas extras,
uma vez que a jornada contínua de trabalho é intercalada por horas de descanso,
também de forma contínua, em função do horário diferenciado em relação a outros
servidores, diretamente atrelado à natureza da função desempenhada.
Além disso, inviável a prova de que estes intervalos não são
efetivamente gozados, tornando impossível o reconhecimento do crédito, bem como
a definição de sua extensão.
Como destacou o e. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo no julgamento de caso similar, “a alegação de que não lhe teria sido
concedido intervalo para refeição e descanso não se coaduna com a natureza do
trabalho desempenhado pelo autor (na rua e sem fiscalização direta), de modo que
se mostra inconcebível que o autor tenha exercido suas atribuições por longas
horas há vários anos sem almoço ou jantar, a justificar o pretensão indenizatória
formulada” (Apelação no 0003780-44.2012.8.26.0125, 10a Câmara de Direito
Público, Relator Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 22/02/2016).
Aponto que não há que se falar em direito à igualdade de
tratamento com demais servidores que cumprem jornada de trabalho semanal comum,
porquanto, em função das diferenças apontadas, o princípio constitucional da isonomia é
respeitado.
Ademais, é importante mencionar que a organização da jornada
de trabalho e o sistema remuneratório é matéria adstrita à discricionariedade da
Administração, na qual ao Poder Judiciário não é dado intervir, salvo em situações
excepcionais de ilegalidade, hipótese não verificada no caso em apreço.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na
presente ação, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo, na forma do
artigo 85, §§ 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil, por equidade, em R$1.000,00,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.
P.R.I.C.
Santo André, 28 de abril de 2017.”
Neste sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
Servidor Municipal. Santo André. Segurança Patrimonial.
Pretensão de receber hora extra pela não observância do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023555-60.2016.8.26.0554 -Voto no
7
descanso intrajornada. Impossibilidade. Regime especial de
trabalho. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006230-72.2016.8.26.0554;
Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017)
Funcionalismo agente de segurança patrimonial de Santo
André indenização por intervalo de refeição e descanso
suprimido, mediante o pagamento de horas extraordinárias
cerceamento de defesa repelido
autonomia da
municipalidade
para
fixar
jornada
de
trabalho
-
descabimento da exigência - regime especial de jornada de
trabalho - Precedentes desta E. Corte
Sentença de
improcedência confirmada recurso desprovido
(TJSP;

Apelação
Cível
1021102-92.2016.8.26.0554;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data
de Registro: 11/03/2018)
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
-
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- SEGURANÇA PATRIMONIAL - Pretensão ao pagamento
de horas extraordinárias correspondentes ao intervalo
intrajornada.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa
afastada. DESCABIMENTO - Servidor que se submete a
regime de revezamento (12x36), ou seja, 12 horas
trabalhadas por 36 horas de descanso Parágrafo 1o do
art. 16 da Lei Municipal no 9.695/2015 que computa 45
minutos concedidos à refeição rápida como hora trabalhada
Intervalo para refeição que integra a jornada e é
considerado como hora de trabalho para efeito de
remuneração. R. sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau
recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
Observação
nesse
sentido.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO, com observação.
(TJSP;

Apelação
Cível
1021486-55.2016.8.26.0554;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023555-60.2016.8.26.0554 -Voto no
8
13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2017;
Data de Registro: 04/12/2017)
Ação ordinária. Município de Santo André. Segurança
Patrimonial. Pretensão ao recebimento de horas extras
acrescidas de adicionais pela supressão de intervalo para
refeição. Descabimento. Jornada de 36x12 que já
remunera o horário de alimentação, incluso no período
trabalhado. Sentença de improcedência. Recurso do autor
não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003566-68.2016.8.26.0554;
Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data de
Registro: 15/09/2017)
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença.
Ana Liarte
Relatora